Tribunal: TJES
Processo: 5000786-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000786-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Considerando a migração do Sistema PJe que, a partir desta data, passou a comportar funcionalidades próprias de Julgamento Colegiado, reproduzo o conteúdo do relatório já lançado nestes autos (ID 486769), os quais foram inseridos em pauta para julgamento, bem como publicada a respectiva pauta, com antecedência legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Cooperativa de Transporte Escolares e Passageiros de Aracruz-ES (COOTRATA)
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Fundão-ES (ID 454948) que, nos autos da
ação anulatória c/c obrigação de fazer
proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
(nº 0000253-11.2020.8.08.0059), sobrestou o trâmite do processo até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral estabelecida no Recurso Extraordinário nº 636.866 e, consequentemente, indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito proveniente da certidão de dívida ativa nº 11725/2019 e a sustação do protesto de nº 054/00634, realizado no Cartório de Protestos de Aracruz-ES.

Em suas razões recursais (ID 454737), a cooperativa agravante alegou, em síntese, que:
i)
a sua inscrição em dívida ativa partiu do Acórdão TC-922/2018 do TCE/ES, que reconheceu falhas na execução do contrato nº 195/2009 e condenou os envolvidos ao ressarcimento ao erário no montante equivalente a 99.499,4185 VRTE’s, sendo o quinhão da agravante de 11.442,4331 VRTE’s, que corresponde ao valor atualizado de R$ 41.165,99 (quarenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e nove reais);
ii)
a referida condenação da Corte de Contas poderá perder a sua eficácia em decorrência da possibilidade de absolvição da recorrente na ação de improbidade administrativa nº 0001308-12.20011.8.08.0059 ou pela fixação de novo entendimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca do reconhecimento da prescrição nas demandas que imponham sanção de ressarcimento ao erário;
iii)
diante da incerteza jurídica da ocorrência de prática de ilícito pela agravante na relação contratual firmada junto ao município de Fundão-ES,

mostrava-se temerária a manutenção da inscrição da dívida ativa, especialmente diante do protesto da dívida realizado pelo ente público;
iv)
apesar de ter sobrestado corretamente o feito em virtude da repercussão geral reconhecida pelo STF no RE nº 636.866, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, a despeito da garantia do juízo, cerceando o direito de obtenção de certidões positivas com efeitos de negativa;
v)
a recorrente efetuou o depósito judicial em garantia correspondente ao valor integral da condenação pelo TCE/ES que gerou a inscrição em dívida ativa;
vi)
se a decisão objurgada não for reformada, a agravante suportará dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), ante a impossibilidade de receber as suas contraprestações em contratos públicos firmados, o que já está ocorrendo, visto que na condição de prestadora de serviço público necessita demonstrar sua regularidade fiscal;
vii)
embora o art. 314 do CPC/2015 vede a prática de atos processuais durante a suspensão do processo, autoriza, por outro lado, assim como o disposto no art. 982, § 2º, do CPC/2015, a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável;
viii)
o art. 151, inciso II, do CTN, e a Súmula nº 112 do STJ, permitem que o crédito tributário seja suspenso caso haja o depósito em juízo do seu montante integral e em dinheiro da dívida, o que foi efetuado, podendo ser aplicado tal entendimento aos créditos de natureza não tributária (art. 4º da LINDB).

Deferi, no último mês de abril, a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade da certidão de dívida ativa nº 11725/2019 e sustar os efeitos do protesto de nº 054/00634, realizado pelo Cartório de Protestos de Aracruz-ES. Sobrevieram as contrarrazões do ente público, assinalando que “
não há interesse jurídico para a resistência do Estado, uma vez que houve o depósito judicial integral do débito”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de maio de 2020.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Cooperativa de Transporte Escolares e Passageiros de Aracruz-ES (COOTRATA)
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Fundão-ES (ID 454948) que, nos autos da
ação anulatória c/c obrigação de fazer
proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
(nº 0000253-11.2020.8.08.0059), sobrestou o trâmite do processo até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral estabelecida no Recurso Extraordinário nº 636.866 e, consequentemente, indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito proveniente da certidão de dívida ativa nº 11725/2019 e a sustação do protesto de nº 054/00634, realizado no Cartório de Protestos de Aracruz-ES.

Em suas razões recursais (ID 454737), a cooperativa agravante alegou, em síntese, que:
i)
a sua inscrição em dívida ativa partiu do Acórdão TC-922/2018 do TCE/ES, que reconheceu falhas na execução do contrato nº 195/2009 e condenou os envolvidos ao ressarcimento ao erário no montante equivalente a 99.499,4185 VRTE’s, sendo o quinhão da agravante de 11.442,4331 VRTE’s, que corresponde ao valor atualizado de R$ 41.165,99 (quarenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e nove reais);
ii)
a referida condenação da Corte de Contas poderá perder a sua eficácia em decorrência da possibilidade de absolvição da recorrente na ação de improbidade administrativa nº 0001308-12.20011.8.08.0059 ou pela fixação de novo entendimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca do reconhecimento da prescrição nas demandas que imponham sanção de ressarcimento ao erário;
iii)
diante da incerteza jurídica da ocorrência de prática de ilícito pela agravante na relação contratual firmada junto ao município de Fundão-ES,

mostrava-se temerária a manutenção da inscrição da dívida ativa, especialmente diante do protesto da dívida realizado pelo ente público;
iv)
apesar de ter sobrestado corretamente o feito em virtude da repercussão geral reconhecida pelo STF no RE nº 636.866, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, a despeito da garantia do juízo, cerceando o direito de obtenção de certidões positivas com efeitos de negativa;
v)
a recorrente efetuou o depósito judicial em garantia correspondente ao valor integral da condenação pelo TCE/ES que gerou a inscrição em dívida ativa;
vi)
se a decisão objurgada não for reformada, a agravante suportará dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), ante a impossibilidade de receber as suas contraprestações em contratos públicos firmados, o que já está ocorrendo, visto que na condição de prestadora de serviço público necessita demonstrar sua regularidade fiscal;
vii)
embora o art. 314 do CPC/2015 vede a prática de atos processuais durante a suspensão do processo, autoriza, por outro lado, assim como o disposto no art. 982, § 2º, do CPC/2015, a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável;
viii)
o art. 151, inciso II, do CTN, e a Súmula nº 112 do STJ, permitem que o crédito tributário seja suspenso caso haja o depósito em juízo do seu montante integral e em dinheiro da dívida, o que foi efetuado, podendo ser aplicado tal entendimento aos créditos de natureza não tributária (art. 4º da LINDB).

Deferi, no último mês de abril, a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade da certidão de dívida ativa nº 11725/2019 e sustar os efeitos do protesto de nº 054/00634, realizado pelo Cartório de Protestos de Aracruz-ES.

Sobrevieram as contrarrazões do ente público, assinalando que “
não há interesse jurídico para a resistência do Estado, uma vez que houve o depósito judicial integral do débito”.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o recurso que o município de Fundão-ES realizou licitação visando a contratação de veículos utilitários para prestar serviço de transporte escolar sob a forma de fretamento, tendo a cooperativa agravante se sagrado vencedora do certame, o que resultou na celebração do contrato nº 195/2009. Durante a vigência do ajuste fora firmado o 3º (terceiro) termo aditivo que resultou na elevação do valor do contrato, fato este que fora considerado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, resultando na condenação solidária do então Prefeito de Fundão-ES e da cooperativa recorrente à devolução do montante de R$ 201.553,10 (duzentos e um mil quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos), equivalente a 99.499,4185 VRTE, e de multa individual de 10% (dez por cento) do valor do dano, correspondente a 9.949,9418 VRTE, conforme disposto no Acórdão TC-922/2018 (ID 454912).

Como não houve o pagamento da multa pela cooperativa agravante, o Estado do Espírito Santo inscreveu seu valor, acrescido de juros, em dívida ativa (CDA 11725/2019), totalizando 11.442,4331 VRTE, correspondente à quantia de R$ 41.165,99 (quarenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) – ID’s 454913 e 454914 – bem como efetuou o protesto desta dívida no Cartório de Protestos de Aracruz-ES, o que afastou a regularidade fiscal da recorrente e, consequentemente, a impossibilitou de receber o pagamento pelos serviços que presta frente diversas Administrações Públicas.

Diante deste cenário, a cooperativa agravante ajuizou ação anulatória c/c obrigação de fazer, objetivando anular o acórdão condenatório oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e, em sede de tutela de urgência, suspender a exigibilidade da referida certidão de dívida ativa e sustar os efeitos do protesto efetuado no cartório extrajudicial de Aracruz-ES. Todavia, em virtude do alcance da norma disposta no art. 37, §5º, da Constituição da República, especificamente em relação a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, ter sido afetada à repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 636.866, a julgadora
a quo
sobrestou o trâmite da ação anulatória e indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, cinge a controvérsia dos autos em analisar se o pedido de tutela de urgência deve ser analisado antes da suspensão do processo em razão de repercussão geral da matéria reconhecida pelo Pretório Excelso.

De fato, no Recurso Extraordinário nº 636.866, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, dado o reconhecimento da repercussão geral da matéria, determinou
“a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes no território nacional, mas exclusivamente aquelas em que esteja em debate a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário baseado em título de Tribunal de Contas”
(Tema nº 899).

Dessa maneira, como a cooperativa agravante pretende desconstituir, com base na alegação de prescrição, acórdão oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que a condenou ao ressarcimento de valores em face do município de Fundão-ES e ao pagamento de multa, corretamente a julgadora de Piso determinou a suspensão do processo originário, no escopo de atender a recomendação do Supremo Tribunal Federal.

Ressalto, neste ponto, que no dia 17/04/2020 o julgamento virtual do Recurso
Extraordinário nº 636.866 foi finalizado pelo Supremo Tribunal Federal, fixando-se a tese de que “
É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Todavia, apenas a certidão de julgamento foi disponibilizada no sítio eletrônico da Excelsa Corte
[1]
, ainda sem publicação do respectivo acórdão e da íntegra dos votos proferidos naquela oportunidade. Nessa perspectiva, a ação originária deverá permanecer sobrestada até a publicação da ementa do respectivo aresto, incumbindo à magistrada
a quo
atentar-se para a publicação iminente do desfecho dado à demanda paradigma no Pretório Excelso.

A despeito de o processo originário ter sido acertadamente sobrestado, verifico que o pedido de tutela de urgência formulado pela cooperativa foi indeferido pela Instância Primeva exclusivamente com base na aludida suspensão do processo, o que configura nítido
error in judicando
.
Isto porque, o próprio art. 314 do Código de Processo Civil dispõe que
“Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.”
.

Com efeito, exigir que a parte aguarde o julgamento e publicação do acórdão do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, para somente após obter resposta ao seu pedido de concessão de tutela provisória, na modalidade tutela de urgência, não condiz com o princípio da cooperação e tampouco com os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, ante a possibilidade de provocar dano irreparável.

Nesse sentido, Superior Tribunal de Justiça tem orientado, em situação análoga, que
“a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no artigo 1.037 do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015”
(REsp nº1.657.156-RJ).

Na mesma trilha, em demanda similar, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de concluir que
“Acerca da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, se demanda consumida ou contratada, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário n. 593.824/SC, determinando a suspensão de todas as ações que tratam da questão em território nacional. Entretanto, aguardar o pronunciamento definitivo do Pretório Excelso para proceder à análise do pedido emergencial, seja para mantê-lo ou reformá-lo, pode frustrar a pretensão de ambas as partes.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006194, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Na hipótese, a manutenção dos efeitos da certidão de dívida ativa e do protesto efetuado em desfavor da cooperativa recorrente lhe acarretam risco de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a ausência de regularidade fiscal a impossibilita de receber os pagamentos dos serviços que estão sendo prestados em diversas Administrações Públicas, o que torna imprescindível a apreciação do pedido de tutela de urgência, ainda que siga justificado o sobrestamento do processo originário aguardando publicação de acórdão pelo Supremo Tribunal Federal.

Friso, também, que o pedido de tutela de urgência formulado pela cooperativa agravante no processo originário, consistente na suspensão da exigibilidade da certidão de dívida ativa e na sustação do protesto, não envolve o exame da matéria afetada à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, visto que pautado na garantia do juízo, sendo, portanto, desnecessário o enfrentamento da tese a respeito da prescritibilidade do ressarcimento ao erário fruto de condenação pelo Tribunal de Contas.

Desta forma, a questão submetida ao Juízo
a quo
se resumia a avaliar se o depósito judicial da integralidade do valor da multa que foi imposta pelo Tribunal de Contas e que deu origem à certidão de dívida ativa era (ou não) suficiente para suspender a exigibilidade deste crédito de natureza não tributária.

Neste ponto, esclareço, embora a cooperativa agravante também tenha sido condenada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento de determinada quantia ao município de Fundão-ES, a certidão de dívida ativa que se pretende suspender a exigibilidade nesta oportunidade foi lavrada com base exclusivamente no valor da multa que lhe foi imposta, razão pela qual o depósito judicial do montante de R$ 41.166,00 (quarenta e um mil, cento e sessenta e seis reais) – ID 454915 – é sim suficiente para garantir o juízo, como, aliás, reconheceu o Estado do Espirito Santo (ID’s 454913 e 454914).

Enfatizo, ainda, que, ao contrário do exposto pela cooperativa agravante, o Acórdão 00365/2019-1 lavrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo acolheu Recurso de Reconsideração interposto exclusivamente pelo ex-Subprocurador-Geral do município de Fundão-ES, de modo que foi reconhecida a prescrição da condenação que foi imposta unicamente a este agente público, permanecendo hígida tanto a condenação de ressarcimento ao erário quanto de multa em desfavor da cooperativa recorrente imposta no Acórdão TC-922/2018.

Ressaltadas essas questões, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado que, mesmo se tratando de crédito não tributário, como é o caso dos autos – multa imposta por decisão do Tribunal de Contas – aplicam-se as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional,
“de forma analógica, posto que, ainda que não se trate de crédito tributário, sua cobrança é feita segundo o rito previsto na Lei Federal n. 6.830/80. Aliás, ao efetuar o depósito judicial, a agravante o fez no escopo de obter a certidão prevista no art. 206 do Código Tributário Nacional, atestando a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário”
(AREsp 630.668/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, DJ 03/02/2015, STJ).

Em suas mais recentes decisões, o Tribunal da Cidadania tem reafirmado esse posicionamento
. Verbis
:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
MULTAS. SANÇÕES. TUTELA ANTECIPADA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 151 DO CTN. LEI FEDERAL N. 6.830/80. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 300 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA
DO ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento objetivando reformar decisão interlocutória que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, condicionada ao depósito do valor da multa em garantia. No agravo de instrumento, pretende a parte agravante afastar a necessidade de depósito de garantia. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. Nesta Corte não se conheceu do recurso especial. II - No que trata da alegada violação do art. 300 do CPC/2015, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, em análise de decisão interlocutória no âmbito de tutela antecipada, firmou as seguintes premissas (fls. 23-24): "ao efetuar o depósito judicial, a agravante o fez no escopo de obter a certidão prevista no art. 206 do Código Tributário Nacional, atestando a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário" (AREsp N. 630.668 - PR).
Assim, a jurisprudência desta Corte tem aplicado de forma analógica o disposto no art. 151, II do CTN, que determina que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que sua cobrança é realizada também pela Lei n. 6830/80. A Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, aplica-se tanto à dívida ativa tributária, quanto à dívida ativa não tributária" [...] "Isto porque, o dinheiro é considerado bem preferencial e a recorrente é um grupo empresarial de grande porte, inexistindo nos autos qualquer comprovação de que o depósito em espécie irá causar qualquer dificuldade operacional à mesma".
III - (...).” (AgInt no AREsp 1447307/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019, STJ).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA
SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020, STJ).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista). 4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. 7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido.” (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019, STJ).

Assim, sendo a certidão de dívida ativa constituída por crédito não tributário – multa imposta por condenação do Tribunal de Contas – e havendo o depósito em juízo do montante integral do valor da aludida multa, a suspensão da exigibilidade pretendida pela cooperativa agravante é medida que se impõe.

Independente da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o juízo está garantido em relação ao valor que está sendo cobrado em certidão de dívida ativa, tornando desnecessário manter a cooperativa agravante em situação de evidente prejuízo para o desenrolar de suas atividades empresariais.

A

hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário prevista no inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional, aplicada analogicamente ao caso, é independente, de forma que a suspensão da exigibilidade pode ser reconhecida tão somente com o depósito integral em juízo do valor da dívida, como foi pleiteado pela cooperativa recorrente.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, chegaram a mesma conclusão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA MULTA PROCON DEPÓSITO INTEGRAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS DECISÃO A QUO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. (...).
3. Como a cobrança da multa administrativa submete-se ao rito da execução fiscal e há depósito judicial em montante suficiente para garantir o juízo, é possível suspender a exigibilidade do crédito e a inscrição em dívida ativa, a teor de diversos julgados dos Tribunais Pátrios. 4. Desta forma, o depósito integral realizado pela empresa agravante tem como efeito a suspensão da exigibilidade do crédito, além de impedir o fisco de proceder a inscrição do débito em dívida ativa, bem como sua respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001345, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

“MULTA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CTN. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM BASE NO CPC OU ART. 38 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. BAIXA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE OBTER TAL PROVIDÊNCIA MEDIANTE O DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
O depósito em juízo de débito fiscal de natureza não tributária obsta a inscrição em dívida ativa e encontra guarida no art. 38 da Lei de Execução Fiscal (TJSC, AI n. 2010.047877-8, Rel: Des. Ricardo Roesler).’
(AI n. 2012.017938-8, da Capital, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 31-7-2012).” (TJSC; AI 0010744-55.2016.8.24.0000; São Miguel do Oeste; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; DJSC 05/05/2017; Pag. 273).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DE CRÉDITO FISCAL.
Multa imposta pelo procon. Agravante que efetua depósito integral do valor da penalidade. Aplicação do disposto no art. 151, II, do CTN. Perigo de dano fundado na possibilidade de inscrição do crédito em dívida ativa e impossibilidade de renovação de certidões. Precedentes.
Recurso provido.” (TJRJ; AI 0031546-44.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 02/08/2018; Pág. 264).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PROCON. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MULTA ADMINISTRATIVA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA MULTA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Preclusão da pretensão afastada diante nova situação posta nos autos de origem.
2. Hipótese em que a parte agravante efetuou o depósito integral do valor da multa com a concordância do ente público a autorizar, pelo poder geral de cautela, a suspensão da inscrição em dívida ativa ou de sua cobrança, nos termos do que dispõe o art. 151, inciso III, do CTN. 3. Precedentes desta corte colacionados. 4. Pretensão indeferida na origem. Agravo de instrumento provido.”
(TJRS; AI 0380720-75.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Vinicius Amaro da Silveira; Julg. 25/04/2018; DJERS 08/05/2018).

Portanto, o depósito integral realizado em juízo pela cooperativa agravante tem como efeito a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no Acórdão TC-922/2018, impossibilitando o Fisco de proceder a cobrança do débito inscrito em dívida ativa e a prática de qualquer ato que reforce esta cobrança.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“(...) havendo causa suspensiva da exigibilidade do crédito devido, o Fisco deve se manter inerte sem praticar qualquer ato que importe em cobrança ao contribuinte.”
(AgRg no AREsp 553.200/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019).

Antes de concluir, ressalto que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, motivo pelo qual inviável apreciar neste recurso o pedido de suspensão da exigibilidade da integralidade dos créditos reconhecidos em desfavor da cooperativa agravante no Acórdão TC-022/2018, eis que não houve pedido de tutela de urgência, na origem, a esse respeito, mas tão somente objetivando a suspensão da exigibilidade da certidão da dívida ativa e o sobrestamento do protesto efetuado em cartório extrajudicial.

Em harmonia com este entendimento, esta Corte de Justiça tem deliberado que
“A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001345, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019), bem como que
“O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Por tais razões,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO
para reformar a decisão objurgada e suspender a exigibilidade da certidão de dívida ativa nº 11725/2019, sustando também os efeitos do protesto de nº 054/00634, realizado no Cartório de Protestos de Aracruz-ES, ambos originados da multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no Acórdão TC-022/2018, bem como para confirmar a determinação de Estado do Espírito Santo emitisse certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos negativos em favor da cooperativa, providência cujo cumprimento já foi comprovado no curso do agravo.

É como voto!

[1]
“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 899 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". Os Ministros Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes acompanharam o Relator com ressalvas. Falaram: pela recorrente, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; e, pela recorrida, o Dr. Georghio Alessandro Tomelin. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020”.
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcess o.asp?incidente=4046531&numeroProcesso=636886&classeProcesso=RE&numeroTema=899#. Acesso em 13 mai 20.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL. GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

1)

A Cooperativa agravante foi condenada pelo Tribunal de Contas a devolver ao erário o equivalente a 99.499,4185 VRTE, acrescido de multa de 9.949,9418 VRTE. O valor foi inscrito em dívida ativa e gerou o protesto da dívida pelo Estado do Espírito Santo, afastando a regularidade fiscal da COOTRATA.

2)
A cooperativa, então, ajuizou ação objetivando anular o acórdão condenatório oriundo do TCEES e, em sede de tutela de urgência, suspender a exigibilidade da referida certidão de dívida ativa e sustar os efeitos do protesto. Todavia, em virtude do alcance da norma disposta no art. 37, §5º, da Constituição da República, especificamente em relação a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, ter sido afetada à repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 636.866, a julgadora
a quo
sobrestou o trâmite da ação anulatória e indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3)
Em 17/04/2020 o julgamento virtual do Recurso
Extraordinário nº 636.866 foi finalizado pelo Supremo Tribunal Federal, fixando-se a tese de que “
É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Todavia, apenas a certidão de julgamento foi disponibilizada no sítio eletrônico da Excelsa Corte
, ainda sem publicação do respectivo acórdão e da íntegra dos votos proferidos naquela oportunidade. Nessa perspectiva, a ação originária deverá permanecer sobrestada até a publicação da ementa do respectivo aresto, incumbindo à magistrada
a quo
atentar-se para a publicação iminente do desfecho dado à demanda paradigma no Pretório Excelso.

4)
A despeito de o processo originário ter sido acertadamente sobrestado, o pedido de tutela de urgência formulado pela cooperativa não envolve o exame da matéria afetada à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, visto que pautado na garantia do juízo, sendo, portanto, desnecessário o enfrentamento da tese a respeito da prescritibilidade do ressarcimento ao erário fruto de condenação pelo Tribunal de Contas.

5)
O depósito judicial da integralidade do valor da CDA é suficiente para suspender a exigibilidade do débito nela lançado, como reconheceu o Estado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado que, mesmo se tratando de crédito não tributário, como é o caso dos autos – multa imposta por decisão do Tribunal de Contas – aplicam-se as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional.

6)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a egregia Terceira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Vitoria/ES, 26 de maio de 2020.